Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão, especialmente o depoimento prestado pela vítima, corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, incabível a absolvição do réu.
2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, se reveste de especial importância, e pode servir de base para o decreto condenatório, máxime quando se soma aos documentos e provas orais colhidas em juízo, formando um conjunto harmônico e coeso.
3. Os crimes de roubo e extorsão, mesmo que praticados em igual contexto fático e em desfavor da mesma vítima, são autônomos e distintos, não havendo que falar em crime único. Pelas mesmas razões, impossível o reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e não provido.